Tribunal: TJES
Processo: 5000194-72.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-72.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDINEI GUISSO DONNA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 5000194-72.2021.8.08.0003

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública Estadual contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que afastou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante alega omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão ao não se manifestar sobre a aplicação do princípio da causalidade na condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao princípio da causalidade, concluindo que a ausência de resistência do Estado ao pedido autoral afastava sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. A embargante busca, em verdade, rediscutir o entendimento adotado pelo colegiado, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não podem ser utilizados para modificar o mérito da decisão recorrida sob o pretexto de existência de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. Inexiste omissão quando a decisão recorrida analisa expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em face do v. acórdão (ID 8588883), o qual negou provimento à apelação interposta, para manter inalterada a sentença que deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em síntese, em suas razões (ID 8875925), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

A parte embargada manifestou-se quanto aos aclaratórios por intermédio da petição anexada no ID 11112075, pugnando por seu desprovimento.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. TEMA N. 1.002 DO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA N. 421 DO STJ. POSSIBILIDADE ABSTRATA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Apreciando o tema n. 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, de reprodução obrigatória (art. 927, III, CPC): “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023); decerto ainda que foi cancelado o verbete sumular n. 421 do STJ, o que autoriza, em tese, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. 2) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 3) No caso, o Estado não apresentou contestação, ou seja, não opôs resistência ao pedido autoral, de modo que, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4) Recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido.

Não obstante, a Embargante afirma que o provimento padece de vício de omissão,
“ao deixar de se manifestar acerca da questão de suma importância arguida pelo embargante atinente ao fato de que, nos termos do artigos 85 do Código de Processo Civil, a distribuição dos custos concernentes ao exercício da jurisdição é abalizada pelo princípio da causalidade, o qual impõe à parte vencida e que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com o pagamento das despesas da espécie”
.

Contudo, entendo que razão não lhe assiste.

Em verdade, o fundamento pelo qual este Colegiado utilizou para manter a sentença que deixou de condenar o Estado ao pagamento da verba honorária foi justamente a aplicação do princípio da causalidade, de maneira que não há nenhuma omissão nesse ponto.

A título de ilustração, colaciono trecho do voto condutor que versa precisamente sobre a questão:

“Compulsando os autos eletrônicos, verifiquei que o Estado do Espírito Santo, requerido, em sua manifestação ID 1765078, informou que, além de não apresentar agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a medida liminar, não contestaria a demanda.

Ora, como cediço, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência,
mas também o princípio da causalidade.

No caso em apreço, resta evidente que o Estado do Espírito Santo não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual,
à luz do princípio da causalidade
, não se mostra pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial que se observa nas Cortes de Justiça Estaduais:”

Como se vê, o verdadeiro intuito da Embargante é questionar o sentido que o órgão julgador atribuiu ao fenômeno da causalidade e a forma com que tal postulado foi aplicado no caso concreto, rediscussão a qual não é permitida pela via utilizada.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Diante do exposto, sem maiores delongas,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/02/2025 às 16:58:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55508113022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.